Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706890-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, JOSE VITORINO DA SILVA APELADOS: JOSE VITORINO DA SILVA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelações, interpostas pela ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., e pelo autor, JOSÉ VITORINO DA SILVA, contra sentença prolatada na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulatória e reparação por danos morais, com pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente. Na inicial, o autor requereu: (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) a concessão de liminar para a ré restabelecer imediatamente o fornecimento de energia e realize a alteração de carga da unidade consumidora; (iii) o reconhecimento da nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e de qualquer cobrança baseada nele; e (iv) a condenação da ré por danos morais no valor de R$ 10.000,00 devido à demora no restabelecimento do fornecimento de energia. Narrou ser consumidor dos serviços de fornecimento de energia elétrica da ré, operando um pequeno comércio. Em dezembro de 2023, o aumento de equipamentos causou uma sobrecarga de energia, resultando no derretimento da fiação que alimenta o padrão de energia do local. Afirmou ter solicitado a alteração da carga de monofásica para trifásica, seguindo todas as orientações técnicas e protocolando o pedido em 4/1/2024. A ré não realizou a alteração no prazo de cinco dias e, após várias tentativas, recebeu uma multa de R$ 35.116,32 por desvio de carga, sem justificativa adequada. Ressaltou que a energia não foi religada, prejudicando seu comércio, e que sempre manteve suas contas em dia (ID 61728158). A sentença, ao resolver o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 a título de danos morais. O juízo de origem fundamentou que a cobrança não é ilícita, sendo obrigação do autor pagar o valor apontado após o regular procedimento administrativo. Ausente resistência ao pedido de religação, é direito do autor o atendimento de seu pedido. O significativo atraso no atendimento de demanda atrelada a serviço essencial é bastante para provar a ocorrência de lesão a direito da personalidade. Os ônus da sucumbência foram distribuídos da seguinte forma: “Três quintos das custas e honorários no percentual de 10% valor da condenação, pela ré. O restante das custas e honorários no percentual de 10% do valor cobrado, pelo autor.” (ID 61728213). A ré apela. Em suas razões, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e procedentes o pedido reconvencional. Defende a legalidade do procedimento. Alega que agiu conforme a legislação e não cometeu ato ilícito. Argumenta que a sentença desconsiderou as provas apresentadas. Afirma que a cobrança foi legal, baseada na Resolução no 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Ressalta que anular a fatura comprometeria o equilíbrio financeiro do contrato de concessão. Sustenta que não houve dano moral, pois não houve negativação, pagamento indevido ou exposição vexatória. A empresa agiu legalmente e não prejudicou o autor (ID 61728215). Preparo recolhido (ID 61728217). O autor apela. Em suas razões, pede a reforma da sentença para anular a multa e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Assevera que a multa é nula, por ser emitida de forma abusiva e ilegal. Diz que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram violados, em afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal (CF). Relata que foi notificado da irregularidade com uma tabela de revisão de consumo e uma “fatura especial”, sendo coagido a pagar ou parcelar R$ 35.116,32. Enfatiza que a multa deve ser anulada por ser arbitrária e sem base concreta. Informa que ficou vários dias sem energia elétrica, precisando utilizar a energia de um concorrente para manter seu estabelecimento comercial em funcionamento. A falta de energia causou uma queda nas vendas. Assegura que foi exposto a uma situação constrangedora perante seus clientes e concorrentes (ID 61728228). Sem preparo. Sem contrarrazões do autor. Contrarrazões da ré, com preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade (ID 61728231). É o relatório. Nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” No caso, o recurso do autor veio desacompanhado do comprovante de pagamento do respectivo preparo. Além disso, a gratuidade de justiça não foi concedida na origem nem requerida em sede recursal. Ainda que houvesse pedido recursal, a gratuidade de justiça não poderia ser concedida, pois o autor recolheu as custas de ingresso, ato incompatível com o pedido de gratuidade. Essa circunstância, além de caracterizar preclusão lógica, indica que o autor tem condições de arcar com as despesas do processo (ID 61728173). Ante o exposto, intime-se o apelante/autor, José Vitorino da Silva, para, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC. No mesmo prazo, a teor dos artigos 9o e 10 do CPC, manifeste-se o apelante/autor, caso queira, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela apelada/ré em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2024 15:39:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador